Tribunal: STF
Processo: HC 229385
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thaisa Souza de Almeida ou Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos (11 anos no caso em análise).



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse contexto, cabe apontar, por sua relevância, trechos da justificativa utilizada pelo Tribunal de origem, para indeferir o pleito (grifei):



    Por outro lado, emerge da decisão prolatada que a paciente já foi alvo da operação Policial, denominada de “Grená”, anteriormente, que a identificou como integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, além de responder à outra ação penal e a dois inquéritos policiais. Ainda, que beneficiária, esposa de Sandro Rabelo (Sandro Louco), liderança da organização criminosa “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso, seria a responsável pela “atuação social” da organização criminosa, com a entrega de cestas básicas a comunidades locais e familiares de presos faccionados, no intuito de fomentar a arregimentação de membros e sua fidelidade. 



    Destaca-se, ainda, que a paciente, em tese, estaria contribuindo para assegurar o proveito econômico dos crimes perpetrados pelas diversas ramificações da organização criminosa, que consta com aproximadamente 30.000 (trinta mil) associados no Estado de Mato Grosso, segundo estimativa do Ministério Público, mediante reiterada atividade de lavagem de capitais no interesse da facção e sob o comando de seu esposo, pois seria proprietária de pessoa jurídica que nunca emitiu notas fiscais – possivelmente utilizada para lavagem de capitais.



    Desta forma, o decisum estaria abrigado na condição excepcional, eis que a paciente já responde a outra a ação penal, por integrar a organização criminosa, além de dois inquéritos policiais. Na forma que se apresenta a realidade dos fatos, não por parte dela, ao menos para efeito de liminar, censo de responsabilidade e disciplina, ainda que mãe, ao que parece, de uma criança. De modo que, se parece excepcional essa consideração para indeferir a liminar. 



    Além do que, não podemos esquecer que a paciente integra, em tese, organização criminosa “Comando Vermelho”, que pública e notoriamente se qualifica pela violência em relação aos seus integrantes ou não, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, e esse aspecto não pode passar desapercebido, como se fosse uma organização de “fundo de quintal”.



    Nesse contexto, ainda que se desconsidere posição de liderança na organização criminosa apontada inicialmente, como pretende a defesa, restaria presente fundamentação suficiente para demonstrar a excepcionalidade da medida (atuação em organização criminosa e reiteração delitiva).



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Nesse sentido, cabe citar a ementa do acórdão unânime emanado da Segunda turma desta Suprema Corte no HC 221.442 AgR, de minha relatoria:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.



    2. Agravo interno desprovido.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente